Tribunal: TJMT
Processo: 0057360-30.2013.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057360-30.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), JOAO LEANDRO LUSTOSA - CPF: 070.053.691-49 (EMBARGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GARIGLIO - CPF: 672.657.078-34 (EMBARGADO), JOSE DE FREITAS ALVES - CPF: 007.964.331-00 (EMBARGADO), JUCELENE RUIZ - CPF: 383.689.601-00 (EMBARGADO), LEONILDE APARECIDA POSTAL - CPF: 482.144.341-49 (EMBARGADO), LOURIVAL RESENDE MONTEIRO - CPF: 209.681.676-91 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA LUCINIO VOLPI - CPF: 407.082.921-00 (EMBARGADO), MERCY DO AMARAL registrado(a) civilmente como MERCY DO AMARAL - CPF: 016.177.700-78 (EMBARGADO), ENERACY DE CASTRO AMARAL - CPF: 388.079.201-15 (EMBARGADO), SANDRA MARA AMARAL DA SILVA - CPF: 388.079.121-04 (EMBARGADO), LUCIANO MERCY DO AMARAL - CPF: 817.161.331-49 (EMBARGADO), EDSON HOR MILL DO AMARAL - CPF: 004.545.201-66 (EMBARGADO), RAFAEL GESUALDO GARIGLIO - CPF: 815.231.901-59 (EMBARGADO), RONALDO VOLPI - CPF: 537.213.141-15 (EMBARGADO), ESPOLIO DE MERCY AMARAL (EMBARGADO), ESPOLIO DE SANDRA MARA AMARAL DA SILVA, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CEZAR AUGUSTO DA SILVA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
OMISSÃO E OBSCURIDADE– INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HSBS Bank Brasil S.A, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.
0057360-30.2013.8.11.0041,
por esta Câmara, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora embargante, para reformar a sentença recorrida de modo d
eterminar que os juros remuneratórios sejam devidos até a data de encerramento da conta-poupança de cada exequente, ou não havendo comprovação do termo, até a citação ocorrida na ação civil publica.

Inconformado, o embargante sustenta preliminarmente a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da determinação de afetação pelo e. STJ dos Recursos Especiais nº 1.877.280-SP e 1877.300-SP.

Segue alegando a existência de omissão quanto aos juros remuneratórios, não previstos no titulo extrajudicial, pontuando a sua inaplicabilidade,

assim também quanto a necessidade de extinção do feito diante da necessidade de prévia liquidação

além da necessidade de constar no v . acórdão embargado menção expressa ao art . 97 da CF.

Aponta, também,

a presença de obscuridade, pelo fato do julgamento proferido pelo STJ

no REsp n.º 1.391.198-RS não ter relação com o caso em análise.

Assenta que a decisão endossa índice de correção monetária não abarcada pela coisa julgada, e, ao final, requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sobretudo para fins de prequestionamento das matérias que serão levadas aos Tribunais Superiores.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” .

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelo embargante nas razões do apelo, fundamentando os motivos da
ratio decidendi
, sendo a sua maioria albergada em entendimento sedimentado pelo c. STJ por meio de recurso representativo de controvérsia.

Nesse contexto, não subsiste o alegado vicio da omissão, como corrobora excertos transcritos do acórdão embargado,
in litteris
:

“[...]
1. Suspensão do julgamento

Inicialmente, não é o caso de suspensão de julgamento do presente recurso, tampouco do cumprimento da sentença da ação coletiva originária, vez que já julgado os recursos repetitivos que tratam da matéria, notadamente o Tema 1075 do STF, o qual fundamentou o pedido suspensivo.

2. Irregularidade na representação processual.

A irregularidade na representação processual foi sanada por meio dos documentos de Id n. 93313490, razão pela qual, resta superado o vício apontado.

3. Ilegitimidade ativa

Questiona a instituição apelante, a legitimidade ativa dos apelados por carecer da demonstração da existência de vínculo associativo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, e da necessidade de autorização à entidade de classe, para ajuizamento da ação de cumprimento/liquidação proferida em ação coletiva. Nesse ponto, defende a inaplicabilidade do julgamento proferido pelo STJ no REsp n. 1.391.198-RS, fazendo-se necessário o
distinguishing
, afim de aplicar a regra do art. 5º, inc. XXI, da CF/88 e do art. 16 da LACP.

ão, todos os poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus no território nacional no período delimitado pela condenação, tem legitimidade ativa para executar a sentença coletiva, além de que não é necessária a autorização para manejo da execução, posto que não são aplicáveis as

conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos RE 573.232/SC e RE 612.043/PR, por se tratar a
ratio decidendi
distinta (
distinguishing
) do caso em exame, como alhures esclarecido.

[...]

4. Limites da competência

Diz o apelante, que os efeitos do julgado proferido na ação civil pública, da qual foi extraído o título executivo executado, não podem se estender para além dos limites territoriais do Órgão Julgador, já que não constou nenhum elemento objetivo ou subjetivo que expanda seus efeitos para poupadores que mantiveram aplicação foram do referido território geográfico.

Todavia, não prospera tal alegação, na medida em que a sentença coletiva tem eficácia erga omnes, ou seja, para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença. Inclusive, quando do julgamento do Tema 1075, o Plenário do STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85, que restringia os limites da sentença proferida em ação civil pública coletiva ao território do órgão prolator, vejamos.

[...]
5. Necessidade de Liquidação de Sentença

Nesse ponto, diz que a execução de origem não está respaldada em título executivo judicial (apto a iniciar a execução forçada), nem tampouco comporta liquidação por meros cálculos, conforme art. 509, §2º, do CPC, que se trata de sentença genérica, que depende de liquidação dos danos experimentados.

De fato, a sentença genérica proferido em ação civil pública coletiva não confere à parte vencida a qualidade de credor de título líquido e certo, sendo necessária a fixação do
quantum

debeatur
em liquidação. Todavia, é dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título executivo exequendo os beneficiários e os critérios de cálculo a serem aplicados na correção dos saldos da caderneta de poupança, sendo necessárias para apuração do valor devido, meras operações aritméticas, como no caso em que os exequentes apresentaram a memoria discriminada e atualizada do débito calculado individualmente (Id n. 81210973/91) e o juízo determinou que a contadoria judicial verificasse se os cálculos apresentados estão em conformidade com os parâmetros fixados na sentença, fixando-se assim
o
quantum debeatur
(Id n.81211551). [...]”-

Id n. 110422463.

Dessarte, o fato de o acordão embargado não acolher a pretensão da recorrente
não significa que a decisão colegiada contem vícios passíveis

de correção por meio de embargos, cujo recurso não se presta para rediscussão da matéria já debatida e decidida pela Turma Julgadora.

Sobre a matéria já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Privado em caso análogo, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E NOMEOU PERITO PARA REALIZAR CÁLCULOS –
ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC

– NÃO OCORRÊNCIA

(TEMAS 723 E 724 DO STJ) –

EFICÁCIA DA SENTENÇA ALÉM DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO JULGADOR – RESP. 1.391.198 –

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial nº 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

A sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.392.245/DF, já assentou o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
(RAI N. 1003438-05.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Dirceu dos Santos,

J. 13.10.21 - negritei)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022